Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.

I – O acórdão não contém vícios de omissão e de contradição alegados pelas partes, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

II – Constatado o erro material por premissa equivocada alegado pelo réu, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício, no entanto, mantido o resultado do julgamento.

III – Embargos de declaração do autor desprovidos e do réu, parcialmente providos, mantido o julgamento.